Tribunal: STF
Processo: ARE 1448256
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da 17ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



    “Apelação cível. Ação de obrigação de fazer c/c indenizatória por danos material e moral. Pretensão de restabelecimento de Gratificação Especial de Risco nos proventos das autoras, agentes comunitárias aposentadas, e de reparação moral. Sentença de procedência parcial. Incidência da Lei Municipal 2.202/94 e do Decreto 13.202/94. Preenchimento dos requisitos previstos na legislação referida para fins de incorporação da rubrica em questão. Supressão que, tendo por base parecer de caráter eminentemente opinativo do Tribunal de Contas do Município, fere o princípio da irredutibilidade do salário previsto no art. 7º, VI, da CRFB/88. Manutenção do decisum. Recurso a que se nega provimento.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se contrariedade aos artigos 2º, 5º, incisos II e LV, 7º, inciso IV, 37, caput e inciso X, 40, § 2º, 61, § 1º, inciso II, alíneas “a” e “c”, 71, inciso III, 93, inciso IX, 167, inciso II, e 169 da Constituição Federal.



    Alega o recorrente, ainda, que “o acórdão recorrido violou o disposto no enunciado de súmula vinculante 37, bem como deixou de observar a tese estabelecida no Tema 25, STF, que impede que o salário mínimo seja usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público (...)”.



    Aduz que “resta evidente que a Urbe apenas deu cumprimento ao que foi decido pelo E. Tribunal de Contas do Munícipio, no intuito de que o cálculo da gratificação de encargos de risco respeitasse o disposto na Constituição Federal, que veda expressamente a vinculação do Salário Mínimo Nacional para qualquer fim, conforme versa o art. 7º, inciso IV da CRFB/88. Ademais, prosseguiu à incorporação da gratificação de forma conjugada com a aplicação do art. 40, § 2º da Constituição, na redação dada pela EC 20/1998, segundo o qual os proventos de aposentadoria não poderão exceder a remuneração do servidor no cargo efetivo”. 



    Defende que “a fixação dos proventos está sujeita à homologação pelo Tribunal de Contas, que analisará a legalidade do ato de concessão, inclusive quanto aos valores, conforme o disposto no art. 71, inciso III, CRFB/88. Assim, data vênia, equivoca-se o v. acórdão na premissa de que o parecer do TCM seria ‘estritamente opinativo’”. 



    Assevera que “o recebimento da Rubrica 266 representaria a violação ao teto remuneratório, na forma prevista constitucionalmente. Portanto, resta evidente que o INSTITUTO PREVIRIO apenas deu cumprimento ao que foi decidido pelo E. Tribunal de Contas do Município, no intuito de que a incorporação da Rubrica 266 respeitasse o disposto na Constituição Federal, que veda a concessão de proventos superiores à remuneração do servidor no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria”. 



    Decido.



    No que diz respeito à exigência constitucional de fundamentação das decisões judiciais (art. 93, inciso IX, CF), às ofensas aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório (art. 5º, incisos II e LV, CF) e ao princípio constitucional da separação dos poderes (art. 2º, CF), verifica-se que a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário está amparada, nestes pontos, em precedentes firmados com base na sistemática da repercussão geral (Temas nºs 339, 660 e 868).



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário ocorreu exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18). 



    Assim, não conheço do recurso quanto aos capítulos acima mencionados. 



    No mais, o acórdão recorrido manteve a sentença de parcial procedência dos pedidos autorais com base na seguinte fundamentação:



    “Na origem, verifica-se que as autoras, ora apeladas, agentes comunitárias aposentadas respectivamente em 2017 (Sra. Eliane e Sra. Jupiara), 2016 (Sra. Luzia) e 2015 (Sra. Valéria), ingressaram com a presente ação objetivando o restabelecimento da Gratificação Especial de Risco prevista na Lei Municipal 2.202/94. Esta verba havia sido incorporada no valor de R$ 1.274,32 a seus proventos e, nada obstante, o instituto Previ Rio passou a reduzi-la nos pagamentos dos meses de julho a outubro de 2018 até que, em novembro do mesmo ano, deles expurgou-a definitivamente. 



    Com efeito, a Gratificação Especial de Risco foi criada pela Lei Municipal 2.202/94 e destinada aos servidores da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e do Fundo Rio que exercessem as funções mencionadas em seu art. 5º, in verbis: 



    (...)



    A seu turno, o Decreto 13.202/94, que veio a regulamentar a referida gratificação, elencou em seu art. 2º quais seriam as atribuições em ações emergenciais, de risco ou de difícil acesso. A propósito:



    (...)



    Da detida análise dos contracheques apresentados nos indexadores 000018 (Sra. Elaine), 000046 a 000058 (Sra. Jupiara), 000075 a 000104 (Sra. Luzia) e 000127 (Sr. Valéria), vê-se que as apeladas exerceram o cargo de agente comunitário por mais de cinco anos consecutivos, preenchendo o requisito temporal previsto no art. 5º, § 3º, da Lei Municipal 2.202/94, assim redigido: ‘No caso dos servidores estatutários, a Gratificação Especial será incorporada aos proventos da aposentadoria, desde que o servidor a tenha percebido durante cinco anos consecutivos.’ 



    Da mesma forma, comprovado o exercício de atividade definida como emergencial, de risco ou de difícil acesso, haja vista a lotação das ex-servidoras em comunidades conflitadas (Sra. Eliane: comunidade de Parada de Lucas e no Complexo da Maré; Sra. Jupiara: comunidade de Vigário Geral; Sra. Luzia: comunidade de Parada de Lucas e Complexo da Maré; Sra. Valéria: Complexo da Maré e do Alemão), tal como indicado a fls. 06 da inicial e não refutado pelo instituto demandado. 



    Assim, tem-se por cumpridos os requisitos legais funcional e temporal cumulativos para a incorporação da rubrica ‘ENC RISCO LEI 2202’ aos proventos de aposentadoria das apeladas. 



    Nesse contexto, o parecer emitido pelo Tribunal de Contas do Município, apresentando caráter tão somente opinativo e à míngua de efeitos normativos, não é capaz de prevalecer sobre os requisitos criados pela legislação de regência acerca do tema.



    A argumentação recursal no sentido da conjugação dos requisitos em tela ao disposto no art. 40, §2º da CRFB, no sentido de que os proventos de aposentadoria, por ocasião da sua concessão, não poderão exceder a remuneração do servidor no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão também não é de ser acolhida. Como bem sublinhado pelo magistrado singular, a gratificação em questão era percebida no momento da passagem para a inatividade, motivo pelo qual sua supressão viola o princípio da irredutibilidade de vencimentos previsto no art. 7º, VI, da CRFB/88, tal como já preconizado pelo Supremo Tribunal Federal. A seguir, transcreve-se aresto a respeito da matéria:



    (...)



    Registre-se que, apesar de permitido o exercício da autotutela pela Administração Pública quanto a seus atos, o fato é que, no caso em análise, a incorporação da rubrica em questão foi automaticamente efetivada segundo as previsões contidas na Lei Municipal 2.202/94 e no Decreto 13.202/94, ou seja, em observância à legalidade, e sua supressão deu-se com base em parecer emitido pelo Tribunal de Contas Municipal desprovido de efeitos normativos, como se vê dos documentos constantes do indexador 000248.”



    Nesse contexto, verifica-se que para acolher a pretensão recursal e divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem seria imprescindível a análise da legislação local aplicável à espécie (Lei Municipal nº 2.202/94 e Decreto nº 13.202/94) e o reexame dos fatos e provas dos autos, providências vedadas no âmbito recursal extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO. SUPRESSÃO. VENCIMENTOS. IRREDUTIBILIDADE. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 e 280 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.301.501/MG-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Presidente - Luiz Fux, DJe de 14/04/2021).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE PLANTÃO. SUPRESSÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice das Súmulas 279 e 280 do STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. 2. A suposta afronta aos postulados constitucionais invocados no apelo extremo somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.088.587/PE-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 04/05/2018).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EFEITOS INFRINGENTES. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. REMUNERAÇÃO POR SUBSÍDIO. SUPRESSÃO DE GRATIFICAÇÃO. ALEGADO DECESSO REMUNERATÓRIO. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 873.179/PR-ED, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 14/05/2015). 



    Tratando da mesma hipótese dos presentes autos, transcrevo, por oportuno, o teor da seguinte decisão proferida pela Ministra Rosa Weber, em caso similar ao presente, nos autos do RE nº 1.370.333/RJ, também interposto pelo ora recorrente, que bem aborda a questão:



“DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL APOSENTADO. GRATIFICAÇÃO DE RISCO. VANTAGEM INCORPORADA COM BASE EM LEI MUNICIPAL. SUPRESSÃO. REDUÇÃO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. DIREITO LOCAL. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, maneja recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, o Instituto de Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro (PREVI-RIO).



    Alega que o acórdão recorrido, ao entender que houve supressão da gratificação de risco incorporada aos proventos da autora, deixou de observar o art. 40, § 2º, segundo o qual ‘os proventos de aposentadoria e as pensões, por ocasião de sua concessão, não poderão exceder a remuneração do respectivo servidor, no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão’. 



    Defende a observância do entendimento firmado por esta Suprema Corte no julgamento do RE 565.714-RG, (Tema nº 25/STF), cuja tese dispõe: ‘Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial’. 



    Aparelhado o recurso na violação dos arts. 2º, 5º, II e LV, 7º, IV, 37, caput e X, 40, § 2º, 61, § 1º, II, “a” e “c”, 93, IX, e 167, II, c/c 169, da Lei Maior.



    Admitido o recurso, subiram os autos.



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro manteve a sentença que determinou o restabelecimento da Gratificação Especial de Risco incorporada aos proventos da autora, servidora pública municipal aposentada, com base na Lei Municipal nº 2.202/1994. Consignou ainda, a Corte de origem, a ausência de desrespeito à tese firmada no apontado precedente da repercussão geral, bem como destacou que, no caso concreto, ocorreu ‘a redução do valor que já estava sendo pago à Recorrente em evidente violação ao princípio da irredutibilidade dos vencimentos’. (fls. 236-7) 



    O acórdão está assim ementado:



    ‘Servidor Municipal Aposentado. Restabelecimento da Gratificação Especial. Direito à Incorporação. Previsão Expressa na Lei nº 2.202/1994. DESPROVIMENTO DO RECURSO.’



    O Tribunal de origem, em juízo negativo de retratação, afastou a aplicação do precedente da repercussão geral, nos seguintes termos:



    ‘Os autos retornaram da 3ª Vice-Presidência para análise de possível juízo de retratação, ao fundamento de que não foram observadas as Súmula Vinculantes 27 e 37, bem como, o Tema 25, que impede que o salário mínimo seja usado como indexador da base de cálculo de vantagem de servidor público. 



    Com o julgamento do Recurso Extraordinário do RE 565714, o STF fixou a seguinte tese: 'salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial'. 



    Não se trata de utilização do salário mínimo como indexador de vantagem paga a servidor aposentado e sim exclusão de parcela paga a título de aposentaria, consubstanciada em gratificação legitimamente incorporada, nos termos da Lei Municipal 2202/96. 



    Desta forma, o julgado não se mostra em desconformidade com o entendimento fixado pelo STF, não sendo o caso de realização do Juízo de retratação.’



    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões veiculadas no extraordinário, concluo que nada colhe o recurso.



    Os fundamentos do acórdão prolatado na origem evidenciam os motivos de decidir, circunstância que afasta o vício da nulidade por negativa de prestação jurisdicional arguido. Destaco que, no âmbito técnico-processual, o grau de correção do juízo de valor emitido na origem não se confunde com vício ao primado da fundamentação, notadamente consabido que a disparidade entre o resultado do julgamento e a expectativa da parte não sugestiona lesão à norma do texto republicano. Colho precedente desta Suprema Corte na matéria, julgado segundo a sistemática da repercussão geral:



    No mérito, o entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico, desde que assegurada a irredutibilidade de vencimentos, razão pela qual não se divisa a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais suscitados. Nesse sentido:



    ‘Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Servidor público. Estabilidade financeira. Manutenção da forma de composição da remuneração ou proventos. Impossibilidade. Inexistência de direito adquirido a regime jurídico. Restituição de valores pagos pela Administração a beneficiário de boa-fé. Ausência de repercussão geral. Precedentes. 1. É pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de que, embora constitucional o instituto da estabilidade financeira, não há direito adquirido a regime jurídico, ficando assegurada a irredutibilidade de vencimentos. 2. É possível ao legislador desvincular, para o futuro, a forma de calcular gratificação que foi incorporada pelo servidor, submetendo-a aos índices gerais de revisão, sem que isso represente violação do texto constitucional. 3. O Plenário da Corte, no exame do AI nº 841.473/RS, Relator o Ministro Cezar Peluso, reconheceu a ausência de repercussão geral do tema relativo à ‘restituição de valores pagos indevidamente pela Administração Pública à beneficiário de boa-fé’. 4. Agravo regimental não provido’.(ARE 869569 AgR, Relator(a): Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 01-07-2015)



    Noutro giro, consignado pela Corte de origem que ‘Não se trata de utilização do salário mínimo como indexador de vantagem paga a servidor aposentado e sim exclusão de parcela paga a título de aposentaria, consubstanciada em gratificação legitimamente incorporada, nos termos da Lei Municipal 2202/96’, compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional local apontada, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.



    Dessarte, desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Aplicação da Súmula 280/STF: ‘Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário’. Nesse sentido:



    ‘RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA. APOSENTADORIA NO CARGO EFETIVO DE PROFESSOR. APOSTILAMENTO NO CARGO EM COMISSÃO DE DIRETOR DE ESCOLA. OPÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 23, § 4º, DA LEI 21.710/2015 DO ESTADO DE MINAS GERAIS. PAGAMENTO DO DOBRO DA REMUNERAÇÃO DO CARGO EFETIVO ACRESCIDO DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) DO CARGO COMISSIONADO. ARGUIÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE NA ORIGEM. CONTROVÉRSIA SOBRE COMPROVAÇÃO FÁTICA DE INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 40, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (REDAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 20/1998). NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL’ (RE 1303874 RG, Relator(a): Ministro Presidente, Tribunal Pleno, julgado em 17.6.2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-119 DIVULG 21.6.2021 PUBLIC 22.6.2021).



    ‘Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público municipal inativo. Gratificação incorporada. Reajuste. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame da legislação infraconstitucional. Incidência da Súmula nº 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita’ (ARE 1242006 AgR, Relator(a): Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 15.4.2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-119 DIVULG 13.5.2020 PUBLIC 14.5.2020).



    ‘Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público estadual. Revisão de aposentadoria. Gratificação de risco de vida. Lei Estadual nº 8.565/88. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação local, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita’ (ARE 1244600 AgR, Relator(a): Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 20.4.2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-119 DIVULG 13.5.2020 PUBLIC 14.5.2020).



    Também não prospera o apelo pelo prisma do art. 5º, LIV e LV, da Lei Maior, uma vez que esta Suprema Corte, no julgamento do RE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 1º.8.2013, decidiu pela inexistência de repercussão geral da matéria relacionada à alegação de violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais, cuja ementa transcrevo:



    ‘Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.’



    Quanto à alegada violação do art. 2º da Lei Fundamental, o Supremo Tribunal Federal entende que o exame da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não viola o princípio da separação de Poderes. Nesse sentido, cito o RE 417.408-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 26.4.2012; e o ARE 655.080-AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 09.9.2012, assim ementado:



    ‘Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Concurso público. 4. Controle judicial dos atos administrativos quando eivados de ilegalidade ou abuso de poder. Possibilidade. Ausência de violação ao Princípio da separação de Poderes. Precedentes do STF. 5. Discussão acerca da existência de ilegalidade e quanto à apreciação do preenchimento dos requisitos legais, pela agravada, para investidura no cargo público de magistério estadual. Necessário reexame do conjunto fático-probatório da legislação infraconstitucional e do edital que rege o certame. Providências vedadas pelas súmulas 279, 280 e 454. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.’



    Por conseguinte, não merece seguimento o recurso extraordinário, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC/2015, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça” (DJe de 15/03/2022). 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de condenação do recorrente em honorários de sucumbência pela Corte de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de agosto de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente